Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR IGOR CONTRA BANCO SANTANDER. JULGADA PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenar as instituições financeiras rés à restituição em dobro das parcelas debitadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. 1.1. Em seu apelo, o banco réu sustenta a regularidade da contratação eletrônica com validação biométrica e defende a excludente de responsabilidade por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, sob a alegação de que o autor forneceu voluntariamente seus dados a golpistas; de forma subsidiária, pede o reconhecimento da culpa concorrente, o afastamento ou redução da indenização extrapatrimonial e a devolução dos valores na forma simples pela ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a responsabilidade civil da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do consumidor; (ii) a configuração de excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima; e (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro e a necessidade de comprovação de má-fé da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica travada entre as partes submete-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelo fato do serviço, pautada na teoria do risco do negócio (art. 14, caput, do CDC). 3.1. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, pois inserem-se no risco qualificado da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, atraindo o dever de indenizar e impossibilitando a exclusão do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (Súmula no 479 do STJ). 3.2. No caso concreto, o banco falhou com o dever de segurança e diligência ao não coibir o ardil praticado em seus sistemas, não restando demonstrado o cumprimento do dever de zelo com dados sensíveis por parte do consumidor, o que afasta a tese de culpa concorrente (art. 945 do CC).
4. A devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor, exigindo-se tão somente que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. 4.1. No caso, a cobrança indevida decorreu de falha na regularidade da contratação imputável ao banco, caracterizando engano injustificável. Assim, cabível a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em consonância com a legislação consumerista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias caracterizam fortuito interno e atraem a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula no 479 do STJ, não configurando hipótese de excludente por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva e configure engano injustificável, o qual resta caracterizado pela falha operacional e deficiência na segurança na contratação de empréstimo não solicitado."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, 14, caput e § 3o, incisos I e II, 42, parágrafo único; Código Civil (CC), arts. 265, 85, § 2o e § 11, 940, 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 01.07.2024; TJDFT, Ap. Cível 0708749-87.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 09.10.2025; TJDFT, Ap. Cível 0704736-24.2023.8.07.0008, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 09.07.2025; TJDFT, Ap. Cível 0700121-06.2023.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28.05.2025.